Tribunal: STF
Processo: RE 209365
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-04
Data de publicação: 1999-03-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA -
ATP.
        Lei 7.700, de 1988, art. 1º, § 1º.
        I. - Natureza jurídica do A.T.P.: contribuição de intervenção

no domínio econômico, segundo o entendimento da maioria, a partir dos

votos dos Ministros Ilmar Galvão e Nelson Jobim.
        II. - Voto do Relator, vencido no fundamento: natureza
 jurídica
do A.T.P.: taxa: criado por lei, Lei 7.700/88, art. 1º, § 1º, remunera

serviço público (C.F., art. 21, XII, d e f; art. 175. Decreto
25.408/34).
        III. - Constitucionalidade do A.T.P.: Lei 7.700/88, art. 1º, §

1º.
        IV. - R.E. conhecido e provido.